Tribunal: TJSP
Processo: 4018428-57.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – PRÓTESE MAMÁRIA - Produto adquirido que acarretou contratura capsular – Cobertura contratual - Prazo de garantia – Substituição – Recusa – Inadmissibilidade – Responsabilidade solidária entre fornecedora e vendedora – Danos materiais - Comprovação – Prejuízos morais – Evidência – Ação procedente – Recursos desprovidos, com observação.